Tribunal: STF
Processo: HC 230680
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 840.229/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da cautelar: 



    Não se olvida do teor do citado relatório; contudo, dele não se depreende que a saúde do paciente esteja extremamente debilitada ou que ele não possa receber o tratamento na unidade prisional. Além disso, não consta dos autos documento do médico oficial do Estado, atestando tal circunstância, imprescindível para a concessão da prisão domiciliar por doença grave. Conquanto o acompanhamento da glicemia capilar não esteja sendo realizado nos finais de semana e feriados, não se tem notícia se isso vem causando de fato prejuízo à saúde do paciente. Em relação à parte dos medicamentos ainda não disponibilizados no presídio, porém solicitado o envio aos órgãos competentes, nada impede que estes sejam fornecidos de forma particular, como ocorreu com a contratação do Laboratório Fleury e do médico endocrinologista de confiança do paciente (fls. 25-26). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal determina ser cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em caso de doença grave, aliada à falta de acesso a tratamento adequado no estabelecimento prisional; e (b) antes mesmo de ser preso, o impetrante, que já conta com 56 anos, era diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e seguia tratamento rigoroso. Durante sua prisão, no entanto, o diabetes de WILSON se tornou crônico, está em estágio agudizado e descompensado, e vem apresentando complicações graves, em razão da falta de tratamento adequado e suficiente no CDP. 



    Requer-se, assim, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que com a imposição de tornozeleira eletrônica, a fim de permitir o controle estatal do paciente 24 horas por dia. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente